Tribunal: TJBA
Processo: 8000878-31.2021.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000878-31.2021.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, MARCOS MOTA DE ALMEIDA FILHO

APELADO: VERA LUCIA DE JESUS MATOS

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, THIAGO CAPPI DA CRUZ

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBASA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DOCUMENTO JUNTADO APENAS EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela EMBASA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e condenação por danos morais no valor de R$ 2.000,00, em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) é admissível o documento juntado apenas em sede recursal; (ii) restou comprovada a origem do débito e a efetiva prestação dos serviços; (iii) configura-se dano moral indenizável pela inscrição indevida.

III. Razões de decidir

1.É inadmissível a juntada de documento em sede recursal quando não se tratar de fato novo e a parte tinha conhecimento de sua existência, conforme art. 435 do CPC/2015.

2.Em ações declaratórias de inexistência de débito, o ônus probatório quanto à origem da dívida recai sobre o réu, especialmente em relação de consumo, aplicando-se a inversão do ônus da prova.

3.A EMBASA não se desincumbiu de comprovar adequadamente a relação da autora com o imóvel, limitando-se a apresentar documento sistêmico indicando "ligação inativa" e imóvel "desabitado".

4.Mostra-se incoerente a existência de cobranças de 2015 a 2021 sem interrupção do fornecimento, evidenciando-se ausência de utilização efetiva dos serviços.

5.Telas sistêmicas unilateralmente produzidas são inservíveis para comprovar a origem da dívida, conforme precedentes do TJBA.

6.A inscrição irregular em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo.

7.O quantum indenizatório de R$ 2.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
Em ações declaratórias de inexistência de débito contra concessionárias de serviço público, a apresentação de meras telas sistêmicas indicando imóvel desabitado e ligação inativa não comprova a efetiva prestação dos serviços, sendo indevida a inscrição em cadastros de inadimplentes e configurando dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 373, II e 435; CDC, art. 6º, VIII; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação n. 8061007-72.2019.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade; TJBA, Apelação n. 8009297-76.2020.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães; STJ, AgInt no AREsp 1328587/DF, Rel. Min. Raul Araújo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8000878-31.2021.8.05.0034
, em que figura como Apelante a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A
- EMBASA e como Apelada
VERA LUCIA DE JESUS MATOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA